Tribunal: TJMT
Processo: 1009265-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009265-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), G. R. D. - CPF: 066.966.491-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDA FRANCIELE RAFALSKI DE AZEVEDO - CPF: 013.795.361-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
.
direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de insumos não padronizados pelo sus para tratamento de diabetes mellitus tipo 1. Preliminar de incompetência rejeitada. Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o fornecimento de insumos e medicamentos voltados ao tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1, a menor representada por sua genitora, incluindo kit de bomba de insulina Minibomba
Accu
-Chek
Solo, sob alegação de falência terapêutica dos tratamentos convencionais do SUS.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda envolvendo fornecimento de insumos vinculados ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Grupo 1A), supostamente de responsabilidade da União; e (
ii
) estabelecer
se estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência do STF e STJ para o fornecimento judicial de insumos não padronizados pelo SUS, especialmente quanto à hipossuficiência econômica.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STF (Tema 793) afirma que todos os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação do direito à saúde, não se exigindo litisconsórcio passivo necessário nem atração da competência para a Justiça Federal, cabendo ao juiz da causa direcionar o cumprimento conforme a estrutura e competências dos entes.

4.
O tratamento prescrito tem amparo em laudo médico detalhado, que descreve falência dos tratamentos tradicionais, risco de vida e urgência da medida, atendendo aos critérios clínicos exigidos para a excepcionalidade do fornecimento judicial.

5.
Contudo, o Tema 6 do STF e o Tema 106 do STJ exigem, cumulativamente, a comprovação de: (i) laudo médico circunstanciado; (
ii
) ineficácia dos tratamentos do SUS; (
iii
) registro na ANVISA do medicamento; e (
iv
) hipossuficiência econômica.

6.
No caso, embora presentes os demais requisitos, não houve comprovação suficiente da hipossuficiência da parte autora, sendo trazida aos autos, pelo agravante, documentação demonstrando condição econômica incompatível com a alegada
carência, incluindo posse de veículos e tratamento em rede privada.

7.
A ausência de comprovação da hipossuficiência inviabiliza o deferimento judicial do fornecimento de insumos não incorporados ao SUS, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A solidariedade entre os entes federativos na área da saúde não implica necessidade de litisconsórcio passivo necessário nem desloca a competência à
Justiça Federal.
2. O fornecimento judicial de insumos ou medicamentos não padronizados pelo SUS exige, cumulativamente, comprovação médica de necessidade, inexistência de alternativa eficaz no SUS, registro na ANVISA e comprovação da hipossuficiência econômica do paciente."

3. Ausente comprovação da hipossuficiência, não se impõe ao Estado o dever de custear o tratamento pleiteado.

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 23.03.2017 (Tema 793); STF, RE 566.471/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019 (Tema 6); STJ,
REsp
1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018 (Tema 106).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência (Processo
n.o
1007955-85.2025.8.11.0041), movida por
menor
,
representada pela genitora.

Na origem, a autora busca o fornecimento, pelo Estado e Município, de kit inicial Minibomba
Accu
-Chek
Solo, contendo diversos
insumos
para tratamento de Diabetes Tipo 1, conforme prescrição médica emitida por endocrinologista. Segundo laudo técnico, a menor apresenta quadro clínico grave e refratário às terapias ofertadas pelo SUS, com episódios recorrentes de hipoglicemia e risco de complicações irreversíveis, como retinopatia e
nefropatia
.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a disponibilização imediata dos insumos requeridos, em razão da urgência e da evidência médica da necessidade do tratamento, com base no direito fundamental à saúde e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Inconformado, o
agravante

recorre
,
s
ustenta
ndo
, preliminarmente, a
incompetência da Justiça Estadual
, ao argumento de que a obrigação em questão seria de responsabilidade exclusiva da União, por
envolver medicamentos classificados no
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Grupo 1A)
, cuja gestão e financiamento são de competência federal. Assim, entende ser a
Justiça Federal
o juízo competente para apreciação da demanda.

No mérito, alega a
ausência de urgência
, destacando que o
laudo médico seria genérico
, sem indicar risco de morte ou agravamento iminente que justificasse a concessão da tutela antecipada. Argumenta, ainda, que não houve o
esgotamento da via administrativa
, tampouco a demonstração da
ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS
, condição necessária à concessão do pedido, conforme orientação firmada no
Tema 106 do STJ
e
Tema 793 do STF
.

Afirma que
o medicamento/equipamento pleiteado não é padronizado
, ou seja, não integra as listas oficiais do SUS, sendo imprescindível demonstrar não apenas sua necessidade, mas também que
se trata da única alternativa eficaz para o tratamento
, o que não teria sido comprovado. Assevera, ainda, que o
laudo apresentado não estabelece nexo técnico entre a condição clínica da paciente e a necessidade exclusiva da bomba de infusão solicitada
.

Argumenta também que o cumprimento da decisão judicial enseja
risco de lesão ao erário
e
interferência indevida na gestão orçamentária
, especialmente considerando tratar-se de tratamento continuado e de alto custo, cujo fornecimento por meio de bloqueio judicial pode comprometer o equilíbrio das finanças públicas.

Por fim,
aponta
a
ausência de comprovação da hipossuficiência
da parte autora, afirmando que
não restou demonstrada a carência financeira da adolescente ou de sua representante legal
. Invoca, nesse ponto, o
Tema 1236 do STJ
, segundo o qual é necessária a comprovação objetiva da hipossuficiência, o que não teria ocorrido nos autos.

Diante disso, requereu,
em sede liminar
, a concessão de
efeito suspensivo ao recurso
e, ao final, a
reforma da decisão agravada
, com o consequente
indeferimento da tutela de urgência
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo
desprovimento do agravo e a manutenção da decisão combatida
, sustentando
a necessidade do tratamento com base em laudo médico técnico detalhado,
bem como
destacando que todos os recursos terapêuticos do SUS foram esgotados e que a condição clínica da menor impõe a adoção imediata da bomba de infusão para evitar agravamento do quadro.

Reforç
a
que a saúde é direito fundamental indisponível, garantido pela Constituição Federal, sendo dever solidário dos entes federativos assegurar o acesso a tratamento adequado. Apont
a
, ainda, que o medicamento em questão, embora não padronizado, está respaldado por diretrizes médicas e é prescrito como único eficaz no caso concreto.

Parecer
da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo provimento parcial do recurso, com imposição de renovação periódica da prescrição médica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
Preliminar de Incompetência da Primeira Instância Direcionamento à União

Egrégia Câmara:

Alega o agravante, em preliminar, que a competência para análise do feito seria da Justiça Federal, sob o argumento de que o fornecimento do insumo requerido, por não integrar as listas padronizadas do Sistema Único de Saúde (SUS) e estar vinculado ao
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Grupo 1A)
, seria de responsabilidade exclusiva da União.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento.

Conquanto reconhecida a complexidade da gestão e financiamento da saúde pública, o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Recurso Extraordinário
n.o
855.178/SE
, sob o regime da
repercussão geral (Tema 793)
, fixou a seguinte tese de observância obrigatória:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
."

O julgado consolidou o entendimento de que a prestação do direito à saúde, como dever comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
permite a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo da demanda
, a critério da parte autora. Assim, a solidariedade entre os entes
não implica necessidade de litisconsórcio passivo necessário
, nem tampouco desloca a competência para a Justiça Federal.

Com efeito, cabe ao juiz da causa
direcionar a obrigação ao ente que detém a estrutura necessária para atendimento da pretensão deduzida
, sendo viável, posteriormente,
o ressarcimento interno entre os entes, conforme sua competência e participação no financiamento do SUS
, sem que isso interfira na relação processual estabelecida.

Portanto, a alegação de que caberia exclusivamente à União o custeio do tratamento requerido
não se sustenta frente à jurisprudência consolidada
, tampouco justifica a remessa dos autos à Justiça Federal.

Rejeito
,
assim, a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Mérito

Como relatado, o a
gravo de instrumento
foi
interposto
pelo ente
estatal

contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da
Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida
por menor
, representada por sua genitora, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de insumos e medicamentos voltados ao tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1, incluindo o kit inicial da bomba de infusão de insulina Minibomba
Accu
-Chek
Solo e seus insumos correlatos.

Segundo consta, a parte autora apresentou prescrição médica firmada por endocrinologista, indicando a falência dos tratamentos tradicionais oferecidos pelo SUS, justificando, assim, a necessidade do tratamento prescrito como última alternativa terapêutica viável.

Inconformado, o Estado agravante sustenta, em síntese: (i) a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que o fornecimento pleiteado se insere na seara da assistência farmacêutica de competência da União; (
ii
) a ausência de demonstração da urgência; (
iii
) inexistência de negativa administrativa formal; (
iv
) ausência de imprescindibilidade do tratamento; (v) inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica da paciente; e (vi) risco de desorganização orçamentária, caso mantida a decisão agravada.

No momento da prolação da decisão agravada, de fato, havia elementos indicativos da necessidade do tratamento pleiteado. O receituário subscrito pela médica endocrinologista Dra.
Tamiris
Silva Freire, CRM 6504, descreve quadro clínico grave, com hipoglicemias frequentes, retinopatia,
nefropatia
e risco de complicações irreversíveis, como cegueira e falência renal.

Segundo o laudo
(Ids. 184872476 e 184872477)
:

“
A paciente já utilizou todas as terapias fornecidas pelo SUS (...) apresentou hipoglicemias
frequentes.(...)
De acordo com o Protocolo e Diretrizes Terapêuticas da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), é adequada a indicação do uso de bomba
infusora
de insulina para possibilitar o controle da doença.

(...) As
hipoglicemias estão atrapalhando a sua rotina de vida (...) expondo-a, sem sombra de dúvidas, a risco de vida.

Portanto, o tratamento proposto deverá ser iniciado com
urgência
.”

Tais elementos, por si, demonstram a pertinência clínica do tratamento indicado, de modo que não se trata de uma prescrição aleatória ou de conveniência, mas de última medida terapêutica segundo os protocolos técnicos da SBD.

Contudo, não se pode ignorar que, para medicamentos e insumos não incorporados ao SUS, como no caso dos autos, a jurisprudência do STF (Tema 6 da repercussão geral) exige o preenchimento de requisitos cumulativos para legitimar sua concessão judicial. Dentre esses requisitos, destaca-se a comprovação da hipossuficiência econômica do paciente, cuja ausência impede a responsabilização do Estado pelo custeio do tratamento.

A esse respeito, observa-se que, na fase originária, a parte autora não juntou documentos suficientes para atestar sua hipossuficiência, sendo presumida, à época, com base apenas em sua condição de adolescente e na declaração genérica da genitora. Ocorre que, com a interposição do recurso, o Estado agravante trouxe aos autos documentação robusta que demonstra incompatibilidade entre a renda/patrimônio da família e a alegação de carência financeira.

Consta dos autos a informação de que os responsáveis legais da autora são empresários e possuem diversos veículos em seus nomes, configurando situação econômica que não se enquadra no conceito de vulnerabilidade exigido pela jurisprudência da Suprema Corte.

E, como reforço, o próprio
receituário médico

evidencia

qu
e

todo o tratamento da menor está
sendo realizado na rede privada,
incluindo consultas e acompanhamento com endocrinologista particular, o que sugere padrão socioeconômico incompatível com a alegada carência financeira.

Dessa forma, embora a necessidade médica esteja bem evidenciada, a ausência de comprovação da hipossuficiência inviabiliza o deferimento da pretensão, nos moldes do Tema 6 do STF, que exige o preenchimento cumulativo de requisitos como:

ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS;

eficácia comprovada à luz da medicina baseada em evidências;

existência de laudo médico detalhado;

e
incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento
.

Ausente este último requisito, a obrigação estatal de fornecimento não se consolida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SENSOR FREESTYLE LIBRE – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE FINANCEIRA – TEMA 106 DO STJ – REQUISITOS CUMULATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado pelo Tema 106, o fornecimento de medicamentos ou similares, quando não padronizados no SUS, somente se revela legítimo se demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos, pelo usuário do sistema público de saúde, quais sejam: a (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; a (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; a (
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2. No caso dos autos, não restou demonstrada a hipossuficiência da parte apelante para aquisição do aparelho pleiteado.
3
. Recurso não
provido.
”

(N.U 1004027-12.2023.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17
.
7
.
2024,
Publicado
no DJE 17
.7.
2024)

Nesse contexto, a decisão agravada, embora tenha se baseado
em
elementos clínicos pertinentes, deixou de observar o necessário filtro da hipossuficiência econômica, que foi
efetivamente
suprido apenas com a interposição do presente recurso.

Assim, o recurso deve ser provido, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo de que a parte autora, se assim entender, comprove os requisitos exigidos em nova oportunidade ou mediante regular instrução probatória.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
cassar a decisão de deferimento da
tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025